Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-45.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DISTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. OBRIGAÇÕES CONDOMINAIS. IMÓVEL EM FASE DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO. IMISSÃO DO ADQUIRENTE NA POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese, em razão do distrato celebrado entre as partes, a autora ajuizou ação com requerimento de ressarcimento do preço pago pela aquisição de imóvel e das respectivas despesas condominiais. 1.1. O pedido foi julgado parcialmente procedente. Na ocasião, o Juízo singular entendeu que a construtora poderia reter, a título de multa compensatória, o percentual de 10% (dez por cento) do valor pago pela consumidora e que os juros de mora deveriam ser calculados a partir da data da citação.
2. Em virtude da peculiaridade de que a apelante inovou em suas razões recursais e que o tema não está inserido nas exceções previstas nos artigos 342 e 1014, ambos do Código de Processo Civil, o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente.
3. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor.
4. A resilição, instituto próprio à desconstituição dos negócios jurídicos, dar-se-á pela declaração da vontade de um ou de ambos os negociantes. No segundo caso, ocorrerá o distrato (art. 472 do Código Civil). 4.1. No caso em deslinde, as partes celebraram distrato em relação ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel, não sendo hipótese de aplicação da cláusula penal, salvo se expressamente convencionada entre as partes.
5. A criação da obrigação de pagamentos ao condomínio não é definida pela mera celebração do contrato de promessa de compra e venda e sim pela disponibilidade do imóvel, a partir da respectiva imissão do adquirente na posse do bem. Esse é o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio do julgamento do REsp no 1.345.331-RS, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1036, e seguintes, do Código de Processo Civil. 5.1. Os promitentes compradores de unidade imobiliária somente podem ser responsabilizados pelo pagamento do valor devido ao condomínio a partir do momento em que forem imitidos na posse do bem, o que ocorre com a entrega das chaves do imóvel. Em período anterior, a obrigação de pagamento dos encargos condominiais deve ser atribuída à construtora.
6. Após a resilição bilateral do negócio jurídico, e, diante da ausência de convenção das partes em sentido diverso, é devida a imediata restituição dos valores pagos pela consumidora, devendo ser os juros de mora calculados a partir da data da celebração do distrato.
7. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.